Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO EXECUTIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO EM PARTE. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EXEGESE DO ART. 278 DO CPC. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, CPC. INTUITO PROTELATÓRIO NA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O argumento sobre amortização negativa da dívida não foi ventilado na instância de origem, tampouco apreciado na decisão combatida, o que configura evidente inovação recursal, obstando, assim, o conhecimento do recurso no tocante a esta matéria.
2. As nulidades devem ser alegadas na primeira oportunidade em que a parte se manifestar no processo, a teor do art. 278 do CPC. Não se sustenta a alegação de nulidade de atos processuais quando decorridos mais de três anos desde a primeira manifestação da Executada, após sua regular representação nos autos.
3. As planilhas elaboradas pelo órgão auxiliar do Juízo apontam o saldo remanescente da dívida, compreendendo a aplicação dos encargos contratados e abatendo os valores depositados em conta judicial referentes às parcelas descontadas do salário da devedora.
4. A parte executada não apresentou impugnação aos cálculos do Contador Judicial, restando preclusa a oportunidade de fazê-lo. Nesse passo, foi determinada a continuidade dos depósitos relativos à penhora sobre a remuneração por ela auferida.
5. O agravo interno resta prejudicado, uma vez que se confunde com o mérito do próprio agravo de instrumento. No entanto, tal circunstância não pode ser reconhecida como recurso manifestamente inadmissível, a justificar a imposição da multa requerida. Não se vislumbra, no caso em questão, intuito protelatório na interposição do agravo interno.
6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.